Tribunal: TJMT
Processo: 1001804-95.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001804-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POXOREU-MT (AGRAVANTE), ANA CLARA ALMEIDA SILVA - CPF: 063.250.971-65 (AGRAVADO), I. G. A. S. - CPF: 127.945.281-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CLARA ALMEIDA SILVA - CPF: 063.250.971-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL. CRIANÇA LACTENTE COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. LEI ESTADUAL Nº 10.928/2019. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Poxoréu contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere representada por sua genitora em face do Estado de Mato Grosso e do Município, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento solidário da fórmula infantil APTAMIL PEPTI 400g, na quantidade de 10 latas mensais, ou produto equivalente com a mesma composição, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial da fórmula alimentar terapêutica prescrita à criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca; e (ii) estabelecer se o cumprimento prioritário da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, sem afastamento da responsabilidade solidária do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação médica, a prescrição clínica e a nota técnica do NAT demonstram a imprescindibilidade da fórmula alimentar especial para a adequada nutrição, o controle da enfermidade e a preservação do desenvolvimento infantil da menor.

4.

A hipossuficiência financeira da parte autora impede o custeio particular contínuo do insumo, o que legitima a intervenção jurisdicional para assegurar o direito fundamental à saúde.

5.

O caso não se submete diretamente ao Tema 6 da repercussão geral do STF, porque a controvérsia não versa sobre medicamento de alto custo não incorporado ao SUS, mas sobre fórmula alimentar terapêutica, isto é, insumo nutricional especializado.

6.

Os parâmetros do Tema 106 do STJ, embora fixados para medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS, servem por analogia como vetor de controle e estão atendidos no caso concreto pela prescrição fundamentada, pela demonstração da imprescindibilidade e pela incapacidade financeira da autora.

7.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas prestacionais na área da saúde, mas a solidariedade não afasta o dever de o magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, nos termos do Tema 793 do STF.

8.

A Constituição Federal, a Lei nº 8.080/1990 e a lógica de regionalização e hierarquização do SUS exigem observância da distribuição administrativa de atribuições entre os entes públicos.

9.

A Lei Estadual nº 10.928/2019 prevê a distribuição contínua e gratuita, pela rede pública estadual de saúde, de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos, às crianças lactentes acometidas por alergia à proteína do leite de vaca, o que insere prioritariamente a hipótese na esfera de atuação do Estado de Mato Grosso.

10.

O redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso preserva integralmente o direito da criança ao tratamento, sem revogar a tutela de urgência, e mantém a atuação supletiva do Município apenas em caso de omissão concreta e comprovada do ente estadual, com possibilidade de ressarcimento ulterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento de fórmula alimentar terapêutica indispensável ao tratamento de criança com alergia à proteína do leite de vaca pode ser judicialmente determinado quando comprovadas a imprescindibilidade clínica do insumo e a hipossuficiência financeira da parte autora. 2. A responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde é solidária, mas o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF. 3. Havendo legislação estadual específica que discipline o fornecimento de fórmula infantil especial a criança lactente com alergia à proteína do leite de vaca, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao ente estadual, sem exclusão da responsabilidade solidária dos demais entes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990; Lei Estadual nº 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, repercussão geral, Tema 793; STJ, Tema 106; TJMT, N.U 1042081-90.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 10.02.2026, publ. DJE 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, cumulada com antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Poxoréu, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca daquela municipalidade, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001617-79.2025.8.11.0014, ajuizada por Íris Gabriela Almeida Silva, menor impúbere representada por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso e do Agravante, que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento solidário da fórmula infantil APTAMIL PEPTI 400g, na quantidade de 10 (dez) latas mensais, ou produto equivalente com a mesma composição, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão impugnada, ao impor indistintamente ao ente municipal o cumprimento da medida, desconsiderou a repartição administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, bem como a disciplina da Lei Estadual n. 10.928/2019.

Afirma que a fórmula pleiteada possui natureza terapêutica, custo elevado e caráter de média ou alta complexidade, circunstâncias que, a seu ver, impõem o direcionamento principal da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade apenas subsidiária do Município em caso de omissão comprovada do ente estadual.

Expõe, ainda, que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, pois a manutenção da decisão pode gerar grave impacto ao orçamento municipal e comprometer a execução de outras políticas públicas de saúde.

Requer, liminarmente, o sobrestamento dos efeitos da decisão em relação ao Município de Poxoréu/MT ou, subsidiariamente, o redirecionamento imediato do encargo principal ao Estado de Mato Grosso.

Por meio da decisão de id. 342061893, o Relator recebeu o recurso sem concessão do efeito suspensivo requerido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão, ao argumento de que a tutela de urgência deferida em primeiro grau resguarda o direito fundamental à saúde da menor e assegura a continuidade do tratamento indicado.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões, nas quais ressalta a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, sem afastar a necessidade de observância das regras de repartição de competências, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Elisamara Sigles Vondonós Portela, opina pelo provimento do recurso. (id. 354334374).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Poxoréu insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que deferiu os pedidos liminares formulados na inicial, consistente na determinação de fornecimento solidário, da fórmula infantil APTAMIL PEPTI 400g.

Consta dos autos originários que a criança, em idade lactente, nascida em 07/10/2025, foi diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), apresentando sintomas clínicos relevantes, tais como sangue nas fezes, ausência de ganho de peso, irritabilidade, choro e assadura persistente.

Em razão desse quadro, foi prescrita fórmula extensamente hidrolisada, considerada adequada para o tratamento da enfermidade (fórmula alimentar especial APTAMIL PEPTI 400g), na quantidade mensal indicada pelo profissional assistente.

Os documentos médicos que instruem a demanda registram a necessidade do uso contínuo do insumo, por se tratar de medida indispensável à adequada nutrição, ao controle da enfermidade e à preservação do desenvolvimento infantil. (id. 218672951, autos de origem)

Diante desse quadro, a representante legal da menor ajuizou a ação de origem, narrando a impossibilidade financeira de suportar, por conta própria, o custeio regular da fórmula prescrita.

Sustentou que a interrupção do fornecimento comprometeria o estado nutricional e a própria saúde da criança, razão pela qual requereu tutela de urgência para compelir os réus ao fornecimento imediato e contínuo do insumo especializado.

A Nota Técnica do NAT concluiu de forma favorável à pretensão autoral e registrou que a tecnologia pleiteada é recomendada pela CONITEC para crianças de até 24 (vinte e quatro) meses, embora não incorporada ao fluxo administrativo ordinário de dispensação do SUS. (id. 219635249).

O Juízo singular deferiu a tutela de urgência e determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Poxoréu/MT promovessem, solidariamente, o fornecimento da fórmula alimentar indicada, em caráter contínuo, enquanto perdurasse a necessidade clínica.

Para tanto, considerou presentes, a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da documentação médica apresentada e da condição peculiar da menor. (id. 219639137, autos de origem).

Irresignado, o Município De Poxoréu/MT interpôs o presente agravo de instrumento, pelo qual não nega a necessidade clínica da criança, nem a pertinência do fornecimento do insumo pleiteado.

A controvérsia recursal está centrada, precisamente, na definição do ente a quem deve ser direcionado o cumprimento prioritário da obrigação.

Assim sendo, no caso em apreço, o objeto de irresignação recursal não reside na necessidade do insumo pleiteado, eis que, consoante documentação anexa, restou evidenciada, em juízo de cognição sumária, a imprescindibilidade da fórmula nutricional prescrita, a adequação terapêutica do produto indicado e a situação de vulnerabilidade da criança, que se encontrava, à época, com apenas 2 (dois) meses de vida e quadro compatível com alergia à proteína do leite de vaca, acompanhado de sintomas que recomendavam pronta intervenção nutricional.

Também se encontra demonstrada a hipossuficiência da parte autora, já reconhecida nos autos de origem.

Pois bem.

De início, cumpre assentar que a hipótese em exame não se submete ao Tema 6 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, pois a controvérsia ali delimitada diz respeito ao fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS. Senão vejamos:

“O Plenário decidiu que, se o medicamento registrado na Anvisa não constar nas listas do SUS (Rename, Resme e Remune), independentemente do custo, o juiz só pode determinar seu fornecimento excepcionalmente. Dessa forma, o autor da ação judicial deve comprovar que não tem recursos para comprar o medicamento, que ele não pode ser substituído por outro da lista do SUS, que sua eficácia está baseada em evidências e que seu uso é imprescindível para o tratamento. Se todos esses requisitos forem cumpridos e se houver a concessão judicial do medicamento, ficará garantido ao autor da ação o direito individual ao tratamento. Em outra etapa, caberá ao Judiciário pedir aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade desse direito ser ampliado a todos por meio da inclusão do remédio nas listas do SUS.” (
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/RE566.471_tema6_infosociedade_LCFSP.pdf
)

Igualmente, essa orientação pode ser verificada na Cartilha elaborada pelo CNJ, sobre a aplicação dos temas 6 e 1234, do STF.
[1]

Aqui, diversamente, discute-se o fornecimento de fórmula alimentar terapêutica, isto é, insumo nutricional especializado, destinado à manutenção da saúde e do desenvolvimento de criança lactente acometida por patologia específica.

Não se trata, portanto, de medicamento em sentido estrito, razão pela qual os parâmetros do Tema 6 não incidem de forma direta sobre a espécie.

Também é necessário registrar que o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça foi fixado para o fornecimento de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS.

Ainda assim, os requisitos nele estabelecidos servem, ao menos por analogia, como importante vetor de controle para aferição da legitimidade da tutela jurisdicional em casos de insumos terapêuticos especializados
[2]
.

Nessa perspectiva, a tese repetitiva exige, cumulativamente, laudo médico fundamentado e circunstanciado, demonstração da imprescindibilidade da medida e da ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, bem como incapacidade financeira do paciente.

No caso concreto, tais exigências restam evidenciadas pela prescrição médica, pela conclusão favorável do NAT quanto à adequação da tecnologia indicada e pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica da parte autora.

Outrossim, salienta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178/SE, que culminou no Tema n. 793, decidiu, inicialmente, que, em se tratando de direito à saúde, a responsabilidade dos entres federados era solidária. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Sendo assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição da República Federativa.

Nesse contexto, uma vez devidamente preenchidos os requisitos que autorizam a concessão judicial do insumo pleiteado, bem como reconhecida a responsabilidade solidária dos entes públicos quanto ao seu fornecimento, impõe-se avançar para a análise acerca da possibilidade de direcionamento da obrigação.

E é precisamente nesse ponto que assiste razão ao Agravante.

Como visto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, firmou a tese de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, além de determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A solidariedade, portanto, não impede o redirecionamento do cumprimento; ao contrário, o autoriza, sempre que a prestação de saúde deva ser imputada, prioritariamente, ao ente mais apto e legalmente vocacionado para a execução da política pública correspondente.

A Constituição da República, nos artigos 196 e 198, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo as ações e serviços públicos organizados em rede regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo.

A Lei n. 8.080/1990, por sua vez, reafirma a conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de assistência à saúde da população.

Esse desenho constitucional e legal evidencia que a solidariedade entre os entes federativos não elimina a necessidade de observância da repartição administrativa de competências no âmbito do SUS

No Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 10.928/2019 prevê a distribuição contínua e gratuita, pela rede pública estadual de saúde, de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos, às crianças lactentes acometidas, entre outras hipóteses, por alergia à proteína do leite de vaca, desde que a condição esteja comprovada por prescrição e atestado médico.

Trata-se de norma específica que confere densidade jurídica à tese recursal, ao indicar que, em situações como a dos autos, o fornecimento do insumo especializado se insere, prioritariamente, na esfera de atuação estadual.

No caso em exame, a parte recorrida busca, na ação de origem, a disponibilização de insumo especializado, de natureza terapêutica, indicado para tratamento de patologia específica em criança lactente.

Não se está diante de prestação básica ordinária, tampouco de providência típica de atenção primária de baixa complexidade.

Cuida-se de obrigação que, à luz da legislação estadual específica e da própria lógica de regionalização e hierarquização da assistência à saúde, não deve ser assumida prioritariamente pelo Município Recorrido.

Trata-se, portanto, de obrigação que não se mostra adequadamente direcionada ao ente municipal como encargo principal, diante da maior complexidade envolvida, do custo contínuo do insumo e da existência de disciplina normativa estadual voltada ao atendimento da hipótese concreta.

A manutenção da decisão agravada, tal como lançada, acaba por impor indistintamente ao Município ônus que, embora não afaste sua responsabilidade solidária, deve ser cumprido precipuamente pelo Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de eventual atuação supletiva em caso de omissão concreta e comprovada.

Esse redirecionamento não vulnera o direito da criança, nem revoga a tutela deferida em primeiro grau.

Ao contrário, preserva integralmente o fornecimento da fórmula alimentar prescrita, ao mesmo tempo em que alinha o cumprimento da ordem judicial à conformação constitucional do SUS, à legislação estadual aplicável e à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

Dessarte, o que se corrige, em sede recursal, não é o reconhecimento do direito material à saúde, mas a definição do ente incumbido do cumprimento prioritário da prestação.

A propósito:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NEOCATE LPC). ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 10.928/2019. TEMA 793 DO STF. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento mensal e contínuo do suplemento alimentar Neocate LPC 400g a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca, sob pena de bloqueio de verbas públicas, com imputação solidária ao Município e ao Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a legitimidade e a responsabilidade do Município de Cuiabá pelo fornecimento de suplemento alimentar de alto custo não padronizado nas listas municipais do SUS; (ii) definir o ente federativo responsável prioritário pelo cumprimento da obrigação, à luz da repartição de competências do SUS e da Lei Estadual nº 10.928/2019; e (iii) examinar a necessidade de parecer prévio do Núcleo de Avaliação Técnica (NAT) para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui estatura constitucional, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF, abrangendo a assistência farmacêutica e nutricional necessária à preservação da vida e da dignidade, especialmente quando se trata de criança, destinatária de prioridade absoluta (CF, art. 227; ECA, art. 4º).

4. A tutela de urgência encontra respaldo em prescrição médica idônea, que atesta a imprescindibilidade da fórmula de aminoácidos como única fonte nutricional segura à criança diagnosticada com APLV, inexistindo alternativa terapêutica eficaz.

5. A ausência de parecer prévio do NAT não impede a concessão de tutela de urgência em demandas de saúde, quando presentes elementos clínicos suficientes e situação de risco nutricional imediato, por tratar-se de documento de caráter meramente opinativo.

6. Conforme o Tema 793 do STF, a responsabilidade dos entes federativos pelo direito à saúde é solidária, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição administrativa de competências.

7. A Lei Estadual nº 10.928/2019 instituiu política pública específica no Estado de Mato Grosso para o fornecimento de fórmulas infantis especiais, inclusive para crianças com APLV, atraindo a responsabilidade prioritária do ente estadual.

8. Mantém-se a responsabilidade subsidiária do Município, assegurado o direito do cidadão ao acesso contínuo ao tratamento prescrito.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento parcialmente provido, para estabelecer que o fornecimento do suplemento alimentar recaia, prioritariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária e subsidiária do Município de Cuiabá, e julgar prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:

“O fornecimento de suplemento alimentar essencial à criança com alergia à proteína do leite de vaca insere-se no direito fundamental à saúde, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos, com direcionamento prioritário da obrigação ao ente estadual quando houver política pública específica, nos termos do Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, d; Lei Estadual nº 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMT, N.U 1037064-73.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.1.2026, DJE 30.1.2026.

(N.U 1042081-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026)

Por fim, consigna-se que para os fins de eventual cumprimento forçado, que a fixação de valores para bloqueio judicial deve respeitar critérios objetivos.

Em hipóteses como a presente, eventual constrição patrimonial voltada à aquisição do insumo não pode ser arbitrada de forma aleatória ou dissociada dos parâmetros oficiais do SUS, devendo observar, sempre que aplicável, os referenciais constantes do SIGTAP e do DATASUS, a fim de resguardar a proporcionalidade da medida, a adequação da despesa ao objeto da condenação e o necessário equilíbrio das contas públicas.

Esse balizamento evita excessos e preserva a efetividade da tutela sem descurar do controle da execução.

Assim, a decisão agravada deve ser reformada, não para afastar o fornecimento do insumo, mas para estabelecer que a obrigação seja direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, preservada a responsabilidade solidária dos entes públicos e admitida a atuação supletiva do Município apenas em caso de descumprimento concreto e comprovado por parte do ente estadual.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, apresentado pelo Município de Poxoréu, para reformar a decisão agravada e determinar que a obrigação de fornecer à menor Íris Gabriela Almeida Silva a fórmula infantil APTAMIL PEPTI 400g, ou produto equivalente com a mesma composição, seja direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, na quantidade e periodicidade prescritas pelo médico assistente, enquanto perdurar a necessidade clínica, a ser comprovada mediante apresentação periódica de laudo médico atualizado.

Consigno que permanece resguardada a responsabilidade solidária dos entes públicos, admitindo-se o redirecionamento do cumprimento ao Município de Poxoréu/MT apenas na hipótese de omissão concreta do ente estadual, sem prejuízo de ulterior ressarcimento entre os demandados, se cabível.

É como voto.

[1]
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2025/11/guia-pratico-para-os-temas-6-e-1234-versao-final.pdf

[2]
https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp?relator=%22FRANCISCO+FALCAO%22&livre=FREESTYLE+LIBRE&operador=E&b=DTXT&tp=T

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026